Tribunal: CARF
Processo: 11128.000691/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/03/2004, 25/03/2004, 02/04/2004, 06/04/2004, 23/04/2004, 28/04/2004, 11/05/2004, 08/07/2004, 12/07/2004, 19/07/2004, 11/08/2004, 01/09/2004, 02/09/2004, 24/09/2004, 08/10/2004, 09/11/2004, 19/11/2004, 25/11/2004
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000691/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.215 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/03/2004, 25/03/2004, 02/04/2004, 06/04/2004,
23/04/2004, 28/04/2004, 11/05/2004, 08/07/2004, 12/07/2004, 19/07/2004,
11/08/2004, 01/09/2004, 02/09/2004, 24/09/2004, 08/10/2004, 09/11/2004,
19/11/2004, 25/11/2004
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO
PRAZO.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo
de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma
legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000691/2009-78
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.215 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000691/2009-78

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, por não
prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado, e alínea “c”, por embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva)
Segundo a alegação fiscal, a transportadora HANJIN/SENATOR LINES DO
BRASIL LTDA, nos meses de março a dezembro de 2004, prestou informações sobre os dados
de embarque em prazo superior ao previsto na legislação em 49 embarques realizados através de
20 navios/viagem por ela representados.
Devidamente cientificada o contribuinte apresentou impugnação, com as
seguintes alegações, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) vício formal no Auto de Infração;
(iii) decadência; (iv) redução do valor da multa; (v) não caracterização da infração imposta.
A 10a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no 12-97.128, sessão
de 23 de março de 2018, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
Impugnação e manteve parcialmente o lançamento no montante de R$ 90.000,00. A DRJ
considerou decaída as infrações relativas às datas de embarque 13/01/2002 e 14/01/2004,
exonerando o montante de R$10.000,00.
Regularmente cientificada, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
com as seguintes alegações, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) vício formal no Auto de
Infração; (iii) não caracterização da infração imposta; e (iv) ocorrência de denúncia espontânea.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A controvérsia em discussão nestes autos refere-se à aplicação da multa à
recorrente HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA, agente de navegação representando o
transportador marítimo, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil, e por embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por
qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva).
Quanto à preliminar de nulidade no lançamento por violação ao art. 10 do Decreto
70.235/72, não assiste razão à recorrente.
O auto de infração em questão não padece de qualquer vício, visto que foram
atendidos os requisitos do referido artigo, com a apreciação da imputação da sujeição passiva à
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.215 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000691/2009-78

agência de navegação, e a necessária descrição dos fatos e enquadramento legal. Conclui-se pela
devida fundamentação do auto de infração em questão.
Quanto à ilegitimidade passiva da agência de navegação não assiste razão à
recorrente.
Conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 800/2007, as referências do
termo transportador abrangem a representação por agência de navegação, por ser a representante
no Brasil de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Destaca-se que a responsável pela prestação da informação extemporânea foi a
agência de navegação, a empresa HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA, configurando a
prática do ato infracional. Conforme dispõe o inciso I do artigo 95 do Decreto-lei no37/1966,
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
No mesmo sentido decidiu a 3a Turma da CSRF:
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
(Acórdão 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire)
No mérito, a Recorrente alega a inocorrência da infração em questão, por entender
que a retificação/alteração ou inclusão de informação não implicaria em nenhuma infração
prevista em lei, considerando-se que todas as informações relativas à carga teriam sido
apresentadas.
A multa aplicada está prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.215 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000691/2009-78

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
A autuação decorre da informação intempestiva dos dados de embarque.
O prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, conforme previsto no artigo 37
da Instrução Normativa SRF n° 28/94, é de 7 dias para o caso de embarque marítimo, conforme
redação dada pela IN/SRF n° 510/05:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.

O referido dispositivo preceitua que a empresa de transporte internacional
marítimo dispõe do prazo de 7 dias, da data do embarque de mercadoria exportada, para prestar
as informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo enseja a aplicação da
multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com nova redação
do art. 77, da Lei no 10.833/2003.
Conforme destacado no Relatório Fiscal, a autuada teria descumprido o prazo na
informação dos dados de embarque no Siscomex em relação a 49 embarques em 20 navios,
ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de R$ 100.000,00. A DRJ exonerou,
por decadência, a multa relativa a 2 navios/embarques, mantendo o lançamento no montante de
R$90.000,00.
Às fls. 20 e 21 consta a planilha anexada discriminando os números das
Declarações para Despacho de Exportação (DDE), data do embarque, data da informação do
embarque e nome do navio, dados estes obtidos por meio eletrônico extraídos do SISCOMEX,
abaixo reproduzidas:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.215 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000691/2009-78

Em seu recurso voluntário a Recorrente alega que não teria deixado de apresentar
os esclarecimentos. Afirma que desde o início procurou deixar os fatos esclarecidos e a situação
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.215 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000691/2009-78

regularizada, e que teria retificado as informações. Entretanto, não apresentou qualquer
elemento de prova que pudesse afastar a alegação fiscal e a veracidade dos dados
apresentados.
No presente caso não houve a retificação de uma informação prestada
anteriormente, mas a prestação intempestiva de informação sobre os dados de embarque.
Assim, conclui-se que a apresentação extemporânea da informação relativa aos
dados de embarque configura a infração prevista na alínea “e”, do inciso IV, do art. 107, do
Decreto-lei n° 37/1966, que enseja a aplicação da multa aduaneira de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por navio/viagem, totalizando o montante de R$90.000,00 (noventa mil reais) lançado no
auto de infração em julgamento.
Quanto à ocorrência de denúncia espontânea, aplica-se o disposto na Súmula
CARF no126, a qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital